Tribunal: STF
Processo: AI 641945
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-03-17
Data de publicação: 2008-03-17

Ementa:
1.      Embargos de declaração recebidos como agravo
   regimental.
2.      Encontra-se ilegível a data de ingresso contida
   no protocolo da petição do recurso extraordinário, fato que
   impossibilita aferir a sua tempestividade, pressuposto de ordem
   pública do seu cabimento. Incidência das Súmulas STF nºs 288 e
   639.
3.      Agravo regimental improvido.